Tribunal: TJSP
Processo: 1027875-46.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Kesley Gomes Carmona contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ré, alegada a ocorrência de omissão.
2. A embargante sustenta omissão em relação à violação ao direito adquirido, a enunciados de súmula do E. STJ e a artigos do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Kesley Gomes Carmona contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ré, alegada a ocorrência de omissão.
2. A embargante sustenta omissão em relação à violação ao direito adquirido, a enunciados de súmula do E. STJ e a artigos do Código Civil.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado foi omisso; e (ii) os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.
III. Razões de Decidir
4. A questão suscitada não corresponde a erro material, obscuridade, contradição ou omissão, mas sim a inconformismo com o resultado do julgamento.
5. O acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção da sentença com base na peculiaridade do caso concreto, consistente na ilicitude da conduta da embargante reconhecida no âmbito criminal.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.